Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PEDIDO DEDUZIDO APENAS EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU E DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.658 do CC, “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (...)”, devendo-se observar, como marco para a aferição do patrimônio a ser partilhado, a data da separação de fato entre os cônjuges.
2. Em se tratando de automóvel que, ao tempo da separação de fato entre as partes, se encontrava alienado fiduciariamente, o bem não pertencia ao casal naquele momento, de modo que a partilha deve recair sobre os valores adimplidos pelas partes na constância do casamento.
3. O pedido deduzido pela autora apenas em réplica, não submetido ao contraditório e tampouco tendo sido objeto de apreciação na instância originária, não pode ser conhecido apenas na instância recursal, sob pena de violação aos princípios da congruência e do duplo grau de jurisdição.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.